Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Em relação à comprovação da mora, o acórdão embargado indicou, expressamente, que o aviso de recebimento devolvido com o motivo “Não procurado” não é suficiente para a comprovação da mora do devedor, pois significa que a notificação sequer foi entregue no endereço do contrato. Além disso, o acórdão foi expresso acerca da possibilidade de protesto do título por edital, a fim de comprovar a mora do devedor. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a tese adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Em que pese a ausência de condenação em honorários advocatícios em razão do não aperfeiçoamento da relação processual, no momento da sentença, a citação do réu, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, bem como a apresentação de contrarrazões, dão ensejo à aplicação do art. 85, §1o, do CPC e à fixação de honorários advocatícios em grau de recurso, como forma de remunerar o trabalho do advogado. Precedentes.
4. Constatada a omissão na fixação dos honorários advocatícios, o acórdão deve ser integrado para condenar o autor/embargado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, que exerceu a Curadoria Especial do devedor e atuou como substituta processual.
5. Embargos de declaração conhecidos, REJEITADOS os opostos pelo BANCO ITAÚCARD S.A., e ACOLHIDOS os opostos pela Curadoria Especial.